Tribunal: STF
Processo: RHC 263034
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE 
USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: VIAS DE FATO. 
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Aparecido Donizeti Paião de Souza, em 15.9.2025, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.005.927/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO REVISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente, pelo argumento de que a condenação transitou em julgado, inviabilizando a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O agravante argumenta que o habeas corpus deve ser conhecido sempre que evidenciada ilegalidade flagrante, mesmo após o trânsito em julgado da condenação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão transitada em julgado impede a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem, conforme disposto no art. 105, I, ‘e’, da Constituição da República. 



    5. Não se verifica a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do agravante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.



    6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, devendo ser mantido o decisum pelos próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação. 2. A utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal configura supressão de instância e usurpação da competência do Tribunal de origem” (fls. 1-2, e-doc. 42).



    2. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente pretende reconhecimento da atipicidade do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e absolvição da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (vias de fato). 



    Sustenta atipicidade do crime de posse irregular de arma de fogo pela ausência de laudo pericial que pudesse atestar a potencialidade lesiva do artefato. Afirma que “a arma é absolutamente ineficaz, ou seja, incapaz de efetuar disparos, não há qualquer risco ao bem jurídico tutelado”. Realça que “a própria descrição fática contida nos autos informa que a arma estava ‘enferrujada, sem munição e guardada há mais de vinte anos’” (fl. 4, 
e-doc. 47). 



    Alega insuficiência probatória para a condenação da contravenção de vias de fato, que se “baseou exclusivamente na palavra da vítima. Conforme consta nos autos, não houve laudo de corpo de delito que comprovasse qualquer lesão, e os policiais que atenderam a ocorrência não constataram sinais de violência” (fl. 5, e-doc. 47).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário Constitucional para o fim de: 



    a) Reformar o v. acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1005927-SP (2025/0185902-6); 



    b) Conceder a ordem de Habeas Corpus para, reconhecendo 
as flagrantes ilegalidades, absolver o Recorrente Aparecido Donizeti Paião de Souza da imputação de posse irregular de arma de fogo, por atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP), e da contravenção penal de vias de fato, por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP)” 
(fl. 6, e-doc. 47).



    3. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 60).  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    4. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    5. Busca-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente, declarando-se a atipicidade de sua conduta, quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, e a absolvição da contravenção penal de vias de fato, pela pretensa insuficiência de provas.



    6. A condenação definitiva do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário transitou em julgado, em 26.3.2025, antes de o Habeas Corpus n. 1.005.927/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 10.7.2025 (informações prestadas pelo Tribunal estadual ao Tribunal Superior – Processo n. 1500352-84.2023.8.26.0580) (fl. 2, e-doc. 19).



     Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. LATROCÍNIO. TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.202-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...)



    4. Além disso, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018). 



    5. Inexistência de constrangimento ilegal. (...)



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
 n. 242.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).



    7. Há, ainda, outro óbice ao prosseguimento deste recurso. 



    8. Em 15.7.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.005.927/SP, impetrado em favor do recorrente, com pretensão de absolvição pelo crime de posse irregular de arma de fogo e pela contravenção penal de vias de fato (e-doc. 26). 



    Na decisão impugnada no presente recurso, a Quinta Turma ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, concluindo ser incabível impetração de habeas corpus substitutivo de revisão criminal:



    “A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Como já abordado na decisão agravada, a condenação transitou em julgado em 14/4/2025, razão pela qual a utilização do habeas corpus fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos 
arts. 105, inciso I, alínea ‘e’, e 108, inciso I, alínea ‘b’, ambos da Constituição da República. Nesse sentido:



    (...) Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 42). 



    9. As pretensões do recorrente apresentadas neste recurso ordinário não foram debatidas no Superior Tribunal de Justiça. 



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).  



    Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE.



    (...)



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Interno, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 257.363-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. SEM DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 259.221-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessas jurisprudências. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. No caso em exame, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar ter sido o recorrente condenado, em 18.10.2024, às penas de dezessete dias de prisão, pela prática de contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 
n. 3.688/1941), um ano de detenção, pelo cometimento do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), em concurso material, e pagamento de R$ 3.000,00 à vítima, pelos danos morais sofridos. Fixado o regime inicial aberto para cumprimento das reprimendas (fls. 17-19, e-doc. 19). 



    12. Contra essa sentença, foi interposta a Apelação Criminal 
n. 1500352-84.2023.8.26.0580, provida, parcialmente, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em 19.2.2025, para reduzir o valor indenizatório a título de danos morais (fl. 16, e-doc. 3). Sobre o pedido de absolvição pelo crime de posse irregular de arma de fogo e pela contravenção penal, a Câmara Criminal negou provimento ao recurso, com estes fundamentos:



    “Da contravenção de vias de fato 



    A prova tanto da materialidade como da autoria do delito de contravenção de vias de fato decorre da declaração da vítima. 



    O réu negou a prática delitiva. 



    Já a ofendida confirmou ter sido agredida pelo acusado e não há motivos para se duvidar de suas declarações. 



    Como, nos termos supra, ficou descrita conduta que se adequa ao injusto penal, apontando quem o praticou, necessária análise do valor de tal declaração. 



    Neste sentido existe a possibilidade de vítima, por ser objeto material do crime, ser levada pela paixão, ódio, ressentimento e emoção, procurando narrar os fatos como lhe pareçam convenientes. Aliás, mesmo sem a nítida intenção de prejudicar quem quer que seja, pode em face da intensa comoção decorrente do crime, desvirtuar os fatos, ainda que acredite que os narra com fidelidade. 



    Embora tal possibilidade mostre-se possível, não se pode simplesmente descartar declaração de vítima. 



    Toda prova tem valor relativo e deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz. 



    Portanto, não se pode excluir tão somente pela condição de vítima, sendo indispensável à análise das circunstâncias objetivas do fato para averiguar-se sua validade.



    Afirma FRAMARINO DE MALATESTA que ‘para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do testemunho, segue-se que cumpre considerá-las também, para bem avaliá-lo; quer dizer, cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o testemunho’ . 



    Por tais motivos a declaração de vítima só deve ser vista com reservas quando verificar-se a existência de incongruências. 



    Desta forma não há que falar-se na validade da regra romana, inserida no Digesto, no sentido de que ‘nullus idoneus testis in re sua intelligitur’.



    Tanto assim que MANZINI afirma que ‘o ofendido, seja ou não denunciante, querelante ou parte civil, tem plena capacidade testemunhal, e torna-se, efetivamente, testemunha, para todas as consequências de direito’. 



    No caso dos autos não se vislumbra incongruências, tanto que a declaração de vítima se mostra segura e sem vislumbres de sofrer qualquer desvirtuamento em face da comoção do crime ou eventual interesse em prejudicar a pessoa acusada. 



    Nestes termos, possível o decreto condenatório lastreado tão somente em declaração de vítima, posicionando-se neste sentido SOUZA NUCCI ao afirmar: ‘sustentamos poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução’.



    (...) Por fim, destaca-se que alegação de intenção de vítima prejudicar inocente deve ser afastada de plano, visto que ela, mais do que ninguém, tem o interesse em acusar apenas o culpado, posto que agindo em sentido contrário levaria à impunidade daquele que a prejudicou.



    (...) Desta forma, plenamente válida declaração de vítima. Os policiais confirmaram que a vítima se queixou de dor na região do tórax em razão do apertão contra o peito que recebeu do apelante.



    Assim vista a prova a autoria delitiva se infere pela declaração da vítima, de modo que a agressividade sem lesão caracteriza a contravenção penal de vias de fato (artigo 21 do Decreto Lei 3688/1941). 



    Logo, conforme a prova oral, foi possível perceber que o réu ofendeu a integridade física da vítima, conforme por ela descrito. Apesar de toda a deficiência física apontada pela Defesa, é sabido que o homem é mais forte que a mulher. Ademais extrai-se dos laudos médicos que não foi possível concluir acerca da existência de lesões corporais, de modo que foi caracterizada a contravenção penal de vias de fato. Portanto a condenação era de rigor. 



    Anoto que para esses casos se faz necessária que haja uma punição pelo Poder Judiciário, pois, caso contrário, seria um estímulo à reiteração de pequenas infrações e excesso de permissividade ao transgressor das normas legal e moral 



    Da posse irregular de arma de fogo de uso permitido 



    A materialidade ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial confirmam a apreensão de uma carabina, marca Rossi, calibre 44/40, em bom estado de conservação, com numeração 3721, sem munições e atestaram que o armamento se encontrava apto para a realização de disparo, demonstrando a sua potencialidade lesiva. 



    O réu confessou a posse da arma.



    A confissão judicial isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE, ‘a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos’.



    (...) Porém, há possibilidade de insinceridade na confissão judicial. 



    Por isso anota o mesmo doutrinador que ‘a experiência tem mostrado que à confissão não se pode, nem se deve, em princípio, atribuir absoluto valor probatório. (…) para sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou discordância’. 



    Este é o entendimento atual em que, embora se reconheça a importância da confissão judicial, seu valor deverá ser analisado pelo juiz dentro de todo o contexto probatório, dada a necessidade da busca da verdade real para embasar a condenação, um dos corolários do Estado Democrático de Direito. Neste sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:



    (...) No caso dos autos não existe qualquer prova ou indício que indique insinceridade, ficando patente a validade da confissão realizada para lastrear o decreto condenatório. 



    A vítima informou que a arma estava guardada no imóvel do casal e já havia sido apreendida em 2015, não sabendo como o acusado conseguiu pegar novamente. Esclareceu que pegou o armamento para entregar para a polícia 



    Os policiais avistaram a vítima em poder de uma espingarda enrolada em uma toalha, a qual informava que o armamento era do réu. Explicaram que a arma estava enferrujada e sem munição, sem uso e o registro era em nome de outra pessoa que não o acusado. 



    Logo não há como desprezar seus depoimentos.



    Destaca-se que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais. 



    Logo, fica claro que todos têm a obrigação de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha, excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e artigo 207, ambos do Código de Processo Penal. 



    Neste sentido não há por que excluir-se, ab ovo, o depoimento prestado por agente público. 



    Aliás, como servidor público que é, tem na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES MEIRELLES.



    (...) Portanto, o réu possuía em sua casa arma de fogo de forma irregular, o que é suficiente para condená-lo por infração ao artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, sendo irrelevante para o caso o fato de a arma possuir registro. É certo que o registro não é em nome do réu, o que tipifica a conduta” (fls. 5-15, e-doc. 3). 



    13. Não assiste razão ao recorrente no ponto relativo ao pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sob alegação de que o artefato estaria “(enferrujado), sem munição e guardado há mais de 20 anos, sendo absolutamente ineficaz para causar qualquer dano” (fl. 3, e-doc. 1). Diferente do alegado neste recurso, consta do acórdão de apelação a existência de laudo pericial que confirmou “a apreensão de uma carabina, marca Rossi, calibre 44/40, em bom estado de conservação, com numeração 3721, sem munições e atestaram que o armamento se encontrava apto para a realização de disparo, demonstrando a sua potencialidade lesiva” (fl. 9, e-doc. 3). 



    Ao concluir pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 
n. 10.826/2003, o Tribunal estadual assentou que “o réu possuía em sua casa arma de fogo de forma irregular, o que é suficiente para condená-lo por infração ao artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, sendo irrelevante para o caso o fato de a arma possuir registro. É certo que o registro não é em nome do réu, o que tipifica a conduta” (fl. 15, e-doc. 3). 



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o “crime de porte de arma de fogo de uso permitido é delito de mera conduta e de perigo abstrato que dispensa, para sua consumação, a demonstração de ofensividade concreta” (RHC n. 221.013-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023). Assim, a conduta de alguém “possuir” ou “manter sob sua guarda” arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, expõe o tipo penal descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, no qual se tem:



    “ Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”.



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; 
(b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade, o que não ocorre na presente hipótese. 2. O delito de posse de arma de fogo, de seus acessórios ou de munições ‘contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente o armamento ou a munição. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes’ (HC 127.652, DJe de 17/6/2015). 3. Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta. 
4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 201203-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 12 DA LEI Nº 10.826/2003. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 2. O reconhecimento do tráfico privilegiado requer o preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 210.563-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/6/2022; HC 211.408-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2022. 3. É despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, porquanto a posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição é crime de perigo abstrato. Precedentes: HC 225.946-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2023; RHC 202.161-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/7/2021; HC 148.801-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/8/2018. 4. In casu, o paciente foi condenado às penas de 06 (seis) anos de reclusão, 
em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 33 da Lei 
nº 11.343/206, e de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 242.417-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.8.2024).



    14. A condenação do recorrente pela contravenção penal de vias de fatos está fundamentada no conjunto probatório dos autos na origem. No acórdão pelo qual desprovido o apelo defensivo, ressaltou-se o depoimento seguro e congruente da vítima e dos policiais, que “confirmaram que a vítima se queixou de dor na região do tórax em razão do apertão contra o peito que recebeu do apelante”. Enfatizou-se ter sido “possível perceber que o réu ofendeu a integridade física da vítima, conforme por ela descrito. Apesar de toda a deficiência física apontada pela Defesa, é sabido que o homem é mais forte que a mulher. Ademais extrai-se dos laudos médicos que não foi possível concluir acerca da existência de lesões corporais, de modo que foi caracterizada a contravenção penal de vias de fato. Portanto a condenação era de rigor” (fls. 8-9, e-doc. 3).  



    Para acolher o pleito do recorrente, de absolvição por eventual fragilidade do conjunto probatório, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001).



    15. Não há elementos nos autos a comprovar situação de ilegalidade a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, superando-se os óbices antes apontados.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora